Tribunal: TJMT
Processo: 1045458-14.2023.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1045458-14.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), SELMA APARECIDA DE CAMPOS - CPF: 468.405.751-87 (APELADO), ELIANA CRISTINA DOS SANTOS - CPF: 009.603.181-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – VISTORIA REALIZADA NA UNIDADE CONSUMIDORA – IRREGULARIDADE NÃO CONSTATADA – PROCEDIMENTOS QUE NÃO OBSERVARAM OS DITAMES ESTABELECIDOS NAS RESOLUÇÕES NORMATIVAS DA ANEEL – COBRANÇA INDEVIDA –
SENTENÇA MANTIDA
-
RECURSO NÃO PROVIDO.

1. A concessionária de serviço público deve atender aos ditames da Resolução Normativa no. 1000/2021 da ANEEL quando da averiguação de irregularidades do medidor da Unidade Consumidora, sempre preservando o contraditório, a ampla defesa, e a publicidade de todas as etapas administrativas.

2. Não comprovada a legalidade do procedimento administrativo adotado pela concessionária para averiguação de irregularidades na unidade consumidora, mostra-se inadmissível a cobrança das faturas auferidas.

3.
Logo,
a cobrança do consumo no período impugnado não constitui exercício regular de direito da ré/apelante, de maneira que deve ser declarada a inexigibilidade dos respectivos débitos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de Apelação interposto por ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, com o fito de reformar a sentença proferida pelo juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação Declaratória de Inexigibilidade de Débito c/c Obrigação de Fazer, Indenização por Danos Morais c/c Pedido de Tutela de Urgência, de no 1045458-14.2023, ajuizada por SELMA APARECIDA DE CAMPOS, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais para:

a) Determinar o refaturamento das cobranças dos meses de outubro e novembro/2023, nos valores de R$ 476,51 e R$ 490,43, com base no consumo auferido até julho de 2023;

b) Condenar a requerida ao pagamento do quantum de R$ 6.000,00 (seis mil reais), a título de indenização por danos morais, com juros de mora a partir da citação e correção monetária, a partir da data do arbitramento.

Ainda, condenou a Energisa S/A ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

A apelante alega que as faturas impugnadas correspondem à energia efetivamente consumida pela recorrida.

Fala que não foi localizado qualquer irregularidade que pudesse influenciar no aumento de consumo ou valores das faturas reclamadas.

Argumenta que realizou vistoria no relógio medidor e o encaminhou para realização de perícia técnica, não sendo constatada qualquer irregularidade no equipamento.

Posto isso, pugna pela reforma da sentença, com o fito de que sejam julgados totalmente improcedentes os pedidos iniciais.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso apresentadas à id. de n. 238473186.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O cerne da questão está em verificar se o caso comporta reforma da sentença para reconhecer a legalidade da cobrança efetuada, e assim, julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Pois bem.

Da análise dos autos tem-se que razão não assiste à ré/apelante.

Isso porque,
em que pese a requerida/apelante defenda a regularidade dos procedimentos administrativos por ela instaurados (vistoria in loco e perícia técnica no equipamento medidor), tem-se que não logrou comprovar a tese por ela esposada.

Digo, não há nos autos prova de que a
autora/apelada
teve ciência dos procedimentos de averiguação do sistema de medição realizados em sua unidade consumidora.

Com efeito, ao apresentar sua defesa a ré/apelante não juntou quaisquer outros documentos a fim de corroborarem as suas alegações.

Aliás, q
uanto à questão, impende destacar que a Resolução Normativa de no. 1000/2021, da Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL, estabelece as “
Regras de Prestação do Serviço Público de Distribuição de Energia Elétrica, nas quais estão dispostos os direitos e deveres do consumidor e demais usuários do serviço
” (art. 1o); este mesmo regramento legal dispõe, a partir do art. 248, o procedimento a ser seguido pela concessionária de serviço público para averiguação do sistema de medição.

Nesse contexto, antes de tudo, a concessionária, para inspecionar o sistema de medição deve “
agendar com o consumidor e demais usuários na solicitação ou informar, com antecedência de pelo menos 3 dias úteis, a data fixada e o horário previsto para a realização da inspeção, de modo a possibilitar o seu acompanhamento
, conforme art. 250, inciso I”.

Nos casos em que a inspeção não for efetuada no local das instalações, a concessionária distribuidora de energia elétrica deve:
“
retirar o medidor e demais equipamentos de medição, informando previamente a data e o turno da retirada, conforme art. 432, e acondicioná-los em invólucro específico; lacrar o invólucro no ato de retirada, mediante entrega de comprovante desse procedimento ao consumidor e demais usuários, ou àquele que acompanhar o procedimento; encaminhar o medidor e demais equipamentos para realização da inspeção; e informar ao consumidor e demais usuários por escrito, com pelo menos 10 dias de antecedência, o local, data e horário da realização da inspeção, para que ele possa acompanhá-la caso deseje. “
(art. 250, inciso II, alíneas a, b, c e d)

Na hipótese,
em que pese a ré/apelante tenha colacionado aos autos a ordem de serviços pela qual foi realizada a vistoria no local, bem como, o certificado de verificação metrológica IPEM/MT de n. 556 – A/2024, referente a inspeção técnica realizada no equipamento de medição, tem-se que não adotou o procedimento disposto na legislação de regência.

Ou seja, na hipótese, a apuração deu-se por meio de vistoria/perícia unilateral pela ré/apelante, não restando demonstrado que ela cumpriu os procedimentos previstos nas Resoluções Normativas no. 1000/2021 da ANEEL, sendo possível concluir que a inspeção realizada na unidade consumidora da autora/apelada não é válida.

Com efeito, a averiguação do sistema de medição em unidade consumidora de energia elétrica impõe a observância do procedimento correto e dos princípios da ampla defesa e do contraditório, o que não se visualiza na hipótese.

Não bastaria, portanto, a mera disponibilização de recursos administrativos à consumidora para a impugnação dos débitos apurados sem a sua participação. A unilateralidade da inspeção em sua origem inquina a cobrança desses valores, tornando inexigível qualquer fatura daí oriunda.

Apenas para registro, seguem precedentes:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ENERGIA ELÉTRICA – IMPUTAÇÃO DE IRREGULARIDADE NO MEDIDOR APURADA UNILATERALMENTE PELA CONCESSIONÁRIA – TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI) MAL ELABORADO – COBRANÇA INDEVIDA – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA MANTIDA – NECESSIDADE DE DISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL DOS ÔNUS – SENTENÇA ESCORREITA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A inspeção de equipamento-medidor de energia elétrica levada a efeito pela empresa fornecedora é tida por unilateral, já que não possibilita o contraditório e não serve de suporte para o arbitramento de diferença de consumo e revisão de faturamento
.

A mera imputação de fraude no medidor de energia elétrica pela empresa fornecedora, com a consequente cobrança de valores referentes à energia supostamente não faturada sem a observância do contraditório e da ampla defesa, torna nulo e inexigível o débito perseguido
.

Havendo sucumbência recíproca, os ônus são distribuídos proporcionalmente entre os litigantes (art. 86 do CPC). No caso, a indenização por danos morais foi julgada improcedente, motivo pelo qual a parte autora decaiu de parte do pedido, devendo o ônus de sucumbência ser mantido, pro rata, a teor do artigo 86 do CPC.

(N.U 1038503-69.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NÃO INFORMADO, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/01/2024, Publicado no DJE 07/02/2024).

Logo, a cobrança de consumo no período impugnado não constitui exercício regular de direito da ré/apelante, de maneira que deve ser declarada a inexigibilidade dos respectivos débitos.

Assim, não conseguindo a ré/apelante infirmar as conclusões a que chegou a sentenciante, a manutenção da sentença recorrida é medida que se impõe.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, porém, deixo de majorar os honorários advocatícios em grau recursal, haja visto ter sido arbitrado em percentual máximo em primeiro grau de jurisdição.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/10/2024